Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704985-18.2018.8.07.0018 RECORRENTES: HORLANDO ALMEIDA ABREU, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO. MATÉRIA. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO POSTERIOR. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente a interposição de recurso em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, resta preclusa a oportunidade da discussão acerca da sua correção nos autos do cumprimento de sentença. 2. Uma vez preclusa a decisão que homologou os cálculos nos autos do cumprimento de sentença, com a consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação, o julgamento posterior de matéria submetida à repercussão geral não tem o condão de desconstituir a coisa julgada, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica. 3. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 924, inciso II, ao argumento de que deve ser aplicado, no recálculo do valor devido, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, a partir de 30/6/2009, por já haver consenso entre as partes, em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado, acerca da necessidade de se proceder ao recálculo do valor devido para que seja aplicado o IPCA-E; c) artigo 322, § 1o, asseverando que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, motivo pelo qual não poderiam subsistir com a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Defendem que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; d) artigo 505, inciso I, defendendo que teria ocorrido preclusão pro judicato, razão qual entendem que deveria ter sido determinada a expedição do requisitório referente aos honorários da fase de conhecimento; e) artigo 927, inciso III, apontando a inobservância da eficácia vinculante das decisões proferidas no RE 870.947/SE e na ADI 5348. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa aos artigos 5o, caput, e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos concernentes ao efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5.348, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário quanto ao alegado malferimento ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024